Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729038-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMIDIA MOREIRA NETA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. EMIDIA MOREIRA NETA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a qual indeferiu a Petição Inicial por inépcia, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 44979213), a parte apelante aduz, em síntese, nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que não deferiu a produção de provas requeridas. Aduz, ainda, a inexistência dos débitos em questão. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem quanto à inépcia da Petição Inicial. A apelante se limitou a aduzir nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que não deferiu a produção de provas requeridas, bem como a sustentar a inexistência dos débitos em questão. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Ressalto, por fim, inexistir óbice a que a parte proponha nova demanda, desde que não incorra novamente nos vícios apontados pelo Juízo de origem quanto à inépcia da Petição Inicial. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator